Tribunal: STJ
Processo: 0752863-45.2022.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3161368 - PI(2026/0021557-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR
: FRANCISCO JOSE DE SOUSA VIANA FILHO - PI007339
AGRAVADO
: IARA MONIQUE MOURA DOS SANTOS
ADVOGADO
: FRANCISCO ABIEZEL RABELO DANTAS - PI003618
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
.
CPC/2015
INEXISTENTE. PLEITO PELA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
COM
EFEITOS
RETROATIVOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. RAZÕES
DISSOCIADAS. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas. Ao revés, o
Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde
a quo
do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de
fundamentação das decisões judiciais.
2. Não foram infirmados, nas razões do apelo nobre, de modo
concreto e específico, os fundamentos do Tribunal de origem que
conduziram ao desprovimento do agravo de instrumento e à consequente
manutenção da decisão que, no bojo de cumprimento de sentença, concedeu a
gratuidade da justiça para estabelecer condição suspensiva da exigibilidade
da verba de sucumbência imposta na fase de conhecimento, o que evidencia
dissociação das razões do apelo nobre em relação ao acórdão recorrido e atrai
a incidência da Súmula n. 284 do STF
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
23/04/2026
29/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56336691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:34
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 648a5ea4-8842-4374-ae89-c2e8d2c4e28b

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:34
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 648a5ea4-8842-4374-ae89-c2e8d2c4e28b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3161368 - PI(2026/0021557-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR
: FRANCISCO JOSE DE SOUSA VIANA FILHO - PI007339
AGRAVADO
: IARA MONIQUE MOURA DOS SANTOS
ADVOGADO
: FRANCISCO ABIEZEL RABELO DANTAS - PI003618
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTENTE. PLEITO PELA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
COM
EFEITOS
RETROATIVOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. RAZÕES
DISSOCIADAS. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas. Ao revés, o
Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde
a quo
do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de
fundamentação das decisões judiciais.
2. Não foram infirmados, nas razões do apelo nobre, de modo
concreto e específico, os fundamentos do Tribunal de origem que
conduziram ao desprovimento do agravo de instrumento e à consequente
manutenção da decisão que, no bojo de cumprimento de sentença, concedeu a
gratuidade da justiça para estabelecer condição suspensiva da exigibilidade
da verba de sucumbência imposta na fase de conhecimento, o que evidencia
dissociação das razões do apelo nobre em relação ao acórdão recorrido e atrai
a incidência da Súmula n. 284 do STF
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo ESTADO DO
PIAUÍ da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, que
inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado no Agravo de Instrumento
n. 0752863-45.2022.8.18.0000.
Documento eletrônico VDA56062717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:17
Código de Controle do Documento: 61fc801b-1ad3-4a31-a3d0-e8a0479a23ce

Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau, no bojo de cumprimento de
sentença ajuizado pelo ora Agravante, concedeu o benefício da assistência judiciária
gratuita à ora Agravada, fixando condição suspensiva de exigibilidade dos honorários
advocatícios fixados na sentença exequenda (fls. 15-17).
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento (fls. 175-
188).
A propósito, a ementa do referido julgado (fl. 175):

CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA
PRODUZ EFEITOS PROSPECTIVOS. DEFERIMENTO TÁCITO ENSEJA
NECESSIDADE DE RETROCEDER OS EFEITOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o benefício da
assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem
efeitos
, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.
ex nunc
2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito.
3. Demanda onde se observa o deferimento tácito. Efeitos do benefício da
justiça gratuita aplicados corretamente ao caso.
4. Decisão agravada mantida.
5. Recurso improvido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 212=222).
Sustenta a parte agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 224-232),
contrariedade aos arts. 489, § 1o, inciso IV, 507, 508 e 1.022, incisos I e II, todos do
CPC/2015.
Alega que houve negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal a
, quando do julgamento dos embargos de declaração.
quo
Pondera que o acórdão recorrido carece de fundamentação adequada.
Afirma que a concessão de gratuidade de justiça, no bojo de cumprimento de
sentença, não poderia retroagir para alcançar a condenação da ora Agravada ao
pagamento de honorários advocatícios fixada na fase de conhecimento, já transitada em
julgado, sendo certo que, na sentença exequenda, não houve o deferimento de tal
benefício.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 235-240).
O recurso especial não foi admitido (fls. 243-247).
Foi interposto agravo (fls. 248-253).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56062717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:17
Código de Controle do Documento: 61fc801b-1ad3-4a31-a3d0-e8a0479a23ce

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte agravante. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito,
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
todos os argumentos suscitados pelas
não está obrigado a rebater, individualmente,
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
O que se denota é mero inconformismo da parte
fundamentar as decisões judiciais.
agravante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 489
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
No mais, o acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas
seguintes razões de decidir (fls. 177-180; sem grifos no original);

[...] o ponto de análise é a correção ou não da concessão do benefício da
justiça gratuita em favor da parte agravada com condição suspensiva de
Documento eletrônico VDA56062717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:17
Código de Controle do Documento: 61fc801b-1ad3-4a31-a3d0-e8a0479a23ce

, que somente poderá ser
exigibilidade da sucumbência imposta na sentença
executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, se
o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos
que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário, nos termos do § 3o do
do Novo Código de
art. 98
Processo Civil.
Adentrando nesse tema, importa destacar que a Jurisprudência Pátria é
tranquila ao asseverar que a concessão do benefício da gratuidade da justiça
, ou seja, não produz efeitos pretéritos.
somente produz efeitos ex nunc
Os
benefícios da Justiça Gratuita somente podem produzir efeitos a partir do
. Vejamos alguns julgados:
momento do seu requerimento
[...]
Não há dúvidas que o entendimento jurisprudencial nos Tribunais Pátrios,
notadamente no STJ, é de que o benefício da justiça gratuita pode ser requerido a
qualquer momento durante o curso do processo. No entanto, o deferimento desse
benefício somente produzirá efeitos prospectivos, não sendo permitido retroagir
para alcançar encargos processuais anteriores.
No entanto, n
deve ser levado em consideração que
o caso em análise
o
benefício da justiça gratuita fora deferido de maneira tácita ante o silêncio do
, ou seja,
magistrado na demanda de origem
na demanda que antecede o
que ensejou o recurso ora em análise.
processo de Cumprimento de Sentença
Vejamos:
[...]
E, ante a ausência de manifestação acerca do pedido de justiça gratuita,
não resta dúvida quanto ao seu deferimento tácito em momento anterior à fase
. Destarte, tendo o benefício da
de cumprimento de sentença ora em sede recursal
justiça gratuita sido deferido tacitamente anteriormente, a decisão ora impugnada
está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.
Como se vê, o Tribunal de origem, ao manter a decisão de primeiro grau que
deferiu a gratuidade de justiça em favor da ora Agravada, com efeitos também sobre a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios determinada na sentença
exequenda, concluiu que embora, de fato, nos termos da jurisprudência pátria, tal
benefício tem natureza
, na hipótese autos, não deixou de ser observado esse
ex nunc
entendimento, na medida em que, tendo sido
, na fase de conhecimento,
formulado
da ora Agravada
e verificado que o
foi
quanto
pedido
nesse sentido
magistrado
silente
ao pleito, forçoso reconhecer que houve
do citado pleito desde a
deferimento tácito
fase anterior ao cumprimento de sentença.
Todavia, o ora Agravante, nas razões do recurso especial não se insurgiu
contra os citados fundamentos, tendo se restringido a alegar, em síntese, que "o pedido
de gratuidade da justiça não tem efeitos retroativos, de modo que eventual concessão não
tem o condão de isentar a parte do dever de pagamento dos honorários sucumbenciais já
fixados" (fl. 229), bem como que a concessão da mencionada benesse não alcança
decisões já transitadas em julgado.
Documento eletrônico VDA56062717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:17
Código de Controle do Documento: 61fc801b-1ad3-4a31-a3d0-e8a0479a23ce

Nesse panorama, verifico que as razões do recurso especial estão dissociadas
do acórdão recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.299.240/RN,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
16/10/2023,
18/10/2023;
AREsp n. 2.174.200/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:17
Código de Controle do Documento: 61fc801b-1ad3-4a31-a3d0-e8a0479a23ce

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.161.368 / PI
Número Registro: 2026/0021557-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00113695920158180140 07528634520228180000 08268849120218180140 113695920158180140
7528634520228180000 8268849120218180140
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : FRANCISCO JOSE DE SOUSA VIANA FILHO - PI007339
AGRAVADO
: IARA MONIQUE MOURA DOS SANTOS
ADVOGADO
: FRANCISCO ABIEZEL RABELO DANTAS - PI003618
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - CONCURSO PÚBLICO -
TARDIA
NOMEAÇÃO/POSSE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
23/04/2026
29/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56313599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: 0c8c04ca-37f5-4ab5-ad39-6f344bfda29c

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: 0c8c04ca-37f5-4ab5-ad39-6f344bfda29c